Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704266-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OCTÁVIO MOREIRA GOUVEIA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada. 2. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PISPASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 4. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 5. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 370 e 373, inciso II, §1°, ambos do CPC, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de demonstrativo de cálculos pela parte recorrida para constatação da regularidade do saldo encontrado na conta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 373, inciso II, §1°, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) se o objeto da irresignação compreende a aplicação dos índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros pela entidade gestora das cotas únicas, o Banco do Brasil, não sendo objeto de questionamento os índices propriamente ditos, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, a parte Autora deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil. Assim não fazendo, inadmissível que, em demanda ajuizada contra o órgão gestor, se pretenda a aplicação da taxa INPC ou dos demais indexadores indicados nos cálculos para a remuneração das cotas individuais diversos dos previstos na legislação vigente. Frise-se que a discussão sobre os critérios de correção monetária não é vedada, uma vez condizente com o direito de acesso à Justiça, porém, deve ser endereçado contra a pessoa jurídica que dispõe de legitimidade para avaliar e fixar tais critérios, a qual, como visto, é pessoa diversa da instituição financeira ré. O que se tem, enfim, é que a parte Autora pretende a aplicação de índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, em demanda ajuizada contra o Banco do Brasil, ao passo que, como dito, à instituição financeira incumbe tão somente aplicar os índices de atualização previstos por aquele Colegiado” (ID 52963750). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030